Tribunal: TJSP
Processo: 1000678-79.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegado erro no acórdão, posto que o ex-empregado, mesmo quando não

Ementa:

Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegado erro no acórdão, posto que o ex-empregado, mesmo quando não contributário, faz jus à manutenção do plano de saúde, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/98. Descabimento. Restou claro no julgado que a questão debatida nos autos se resolve à luz do tema no 989 do C. STJ. Hipótese em que restou incontroverso que a parte autora não contribuía para a manutenção do plano de saúde, inexistindo direito de permanência no plano coletivo. Acórdão que analisou adequadamente a matéria posta em debate.

Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Hipótese na qual os embargos de declaração não têm caráter protelatório. Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados no recurso, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

Embargos com intuito procrastinatório. Aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000678-79.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
MAURICIO ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROMILDA APARECIDA BARBOSA
ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000678-79.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 00620C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 1000678-79.2016.8.26.0602/50000
Comarca: 6a Vara Cível - Foro de Sorocaba
Magistrada: Dr. Diogo Correa de Morais Aguiar
Embargante: Mauricio Arruda
Embargada: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Voto no 00620C
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Caso concreto. Alegado erro no acórdão, posto que o ex-
empregado, mesmo quando não contributário, faz jus à
manutenção do plano de saúde, nos termos do art. 31 da Lei no
9.656/98. Descabimento. Restou claro no julgado que a questão
debatida nos autos se resolve à luz do tema no 989 do C. STJ.
Hipótese em que restou incontroverso que a parte autora não
contribuía para a manutenção do plano de saúde, inexistindo
direito de permanência no plano coletivo. Acórdão que analisou
adequadamente a matéria posta em debate.
Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais
Superiores. Hipótese na qual os embargos de declaração não têm
caráter protelatório. Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça. Contudo, o julgador não é obrigado a rebater cada um
dos argumentos ventilados no recurso, bastando que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.
Embargos com intuito procrastinatório. Aplicação da multa do art.
1.026, §2o, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000678-79.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 00620C
3
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 282/284 que deu provimento ao apelo da ré e julgou
prejudicado o apelo adesivo do autor, a fim de julgar improcedente a
ação que visava a manutenção do plano de saúde com base na
benesse do art. 31 da Lei no 9.656/98.
Embarga o autor, para fins de prequestionamento, aduzindo que
consta erro no julgado, vez que, o ex-empregado, mesmo não
contributário do plano, faz jus à continuidade do contrato, cessada a
relação empregatícia, desde que arque com os respectivos custos,
medida que vem sendo adotada pelo insurgente.
Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício
referido.
Recurso tempestivo.
Deixo de oportunizar manifestação da parte contrária, pois o
resultado do julgamento em nada lhe prejudicará.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.
Conforme redação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Contudo, não se observam quaisquer destes vícios na decisão
impugnada, que foi clara ao consignar que o tema debatido já teve o
entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento dos REsp's no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000678-79.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 00620C
4
1.680.318/SP e 1.708.104/SP, julgados pela sistemática dos recursos
repetitivos, pelos quais fora firmada a seguinte tese:
“Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente
pelo empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em
contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como salário
indireto”.
E, no caso, restou incontroverso que não havia contribuição do
ex-empregado, de modo que o caso foi resolvido à luz do tema no 989
do STJ, não havendo nada a ser aclarado.
A questão trazida pela embargante encontra fácil resposta nos
fundamentos e na própria ementa do julgado.
Em verdade, verifica-se que a parte embargante visa tão
somente à modificação do acórdão, apresentando este recurso
caráter eminentemente infringente, motivo pelo qual não deve ser
acolhido.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1.
Ausentes
quaisquer
dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000678-79.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 00620C
5
2. Verifica-se que a embargante, sob o pretexto de que o
acórdão embargado teria incorrido em omissão, tem o nítido
propósito de obter o reexame da matéria do recurso
especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados
para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente
incabível em embargos declaratórios, cujos limites se
encontram previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/05/2017, DJe 29/05/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
VÍCIO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
VIA
INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de Declaração
eram cabíveis nas hipóteses legais de omissão, contradição
ou obscuridade (art. 535), tendo a jurisprudência entendido
possível serem oferecidos também para que fosse apontada
a existência de erro material. No CPC/2015, estes
continuam a ser os casos de interposição do recurso (art.
1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração não é via
adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda
que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia
infringente
se
ausentes
omissão,
obscuridade
ou
contradição (art. 535 do CPC). Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel.
p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
6/11/2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel.
Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14/5/2012; EDcl
no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira,
Corte Especial, DJe 13/6/2012 e EDcl nos EDcl no MS
14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Terceira Seção, DJe 1o/8/2011.
3. Considerando o desiderato revelado de conferir caráter
infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de
alegado erro de julgamento, sem a comprovação de
omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de
Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp 1641373/PB, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe 17/05/2017)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000678-79.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 00620C
6
Anoto que, mesmo em se tratando de hipótese de
prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, na qual os embargos de declaração não são protelatórios,
nos termos da Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça2, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos
ventilados no recurso.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do
mesmo Colendo Tribunal Superior:
“(...) 5. Como é cediço, o julgador não é obrigado a rebater
cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir
decisão no processo, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente
como se deu na hipótese em análise (...)”. (AgRg no AREsp
1009720/SP,
Rel.
Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

“(...) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre
todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos
e os motivos que justificaram suas razões de decidir (...)”.
(EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe
01/02/2017).
Com efeito, estes embargos apenas representam manobra
procrastinatória da parte, que tenta, por via oblíqua, atravancar o
processo, já que o inconformismo por ela registrado em sua
manifestação deverá ser objeto do recurso cabível.
Assim, sendo manifestamente protelatórios estes embargos,
condeno a parte ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da
2
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000678-79.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 00620C
7
causa, a teor do art. 1.026, §2o3, do Código de Processo Civil.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos,
condenando o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
Rodolfo Pellizari
Relator
3§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.